Tribunal: TJMT
Processo: 8011761-36.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE CORRETAGEM POR VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO VERBAL JUNTO AOS RECLAMADOS – PAGAMENTO DE COMISSÃO REALIZADO PELOS COMPRADORES CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011761-36.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Corretagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONALDO DOURADO DE SOUSA - CPF: 523.139.131-04 (RECORRENTE), SARAH NOBREGA ABREU - CPF: 035.116.871-01 (ADVOGADO), DANIELLE TIRONI ROMAGNOLI - CPF: 024.122.601-50 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), WILSON ROMAGNOLI - CPF: 387.772.909-68 (RECORRIDO), ANA PAULA ORTELHADO MENDES BARAO - CPF: 937.354.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL OLIVEIRA BARAO - CPF: 716.746.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020